Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-96.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vistos, etc. A fim de evitar nulidades processuais e de garantir efetividade aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante EZIQUIEL ANTONIO SERRAO SOUSA para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a petição interposta pelo apelado Condomínio Placa da Mercedes acostada ao ID 60699189. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.